Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724263-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA, PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: MATHEUS PACHECO CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MATHEUS PACHECO CAETANO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão de ter sido preso dia 21/03/2024, por volta das 15h50, no local conhecido como Buraco do Rato, no Setor Comercial Sul, Brasília/DF. Alega que a fundamentação do decreto prisional não idônea, pois o paciente não tem condenação por crime de homicídio, uma vez que a imputação do delito de homicídio foi desclassificada para o delito de lesão corporal. Sustenta que a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas não é suficiente para lastrear a prisão preventiva e a ínfima quantidade de drogas apreendidas (0,49g) afasta a periculosidade do acusado, que não foi encontrado com drogas. Argumenta que o paciente já foi submetido a diversos tratamentos para tratar a dependência química e aduz serem suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a internação em clínica especializada. Apontando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, ainda que com a aplicação por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. O paciente foi preso em flagrante em 21/03/2024, e a prisão foi convertida em preventiva em 23/03/2024. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia entendeu que a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. Ponderou que “a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, além de o flagranteado ser reincidente pela prática de crimes graves (homicídio), a prisão preventiva também deve ser decretada em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza da substância entorpecente apreendida. Com efeito, segundo relatos dos agentes de polícia, foram encontrados porções de substância conhecida como cocaína na posse do flagranteado, pouco depois de ele ser flagrado vendendo substância para um usuário, tudo a revelar que o autuado pratica o crime em questão. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio.” (ID. 191048831 - autos 0710881-83.2024.8.07.0001). A denúncia foi oferecida em 21/05/2024, e descreveu os seguintes fatos (ID. 197441084 - autos 0710881-83.2024.8.07.0001): No dia 21 de março de 2024, por volta de 15h50, no Setor Comercial Sul, Buraco do Rato, Brasília/DF, o denunciado MATHEUS PACHECO CAETANO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para o usuário Deraldo D.C.M., 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada, popularmente conhecida como crack, em forma de pedra, sem acondicionamento específico, perfazendo massa líquida desprezível1. No mesmo contexto, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para o usuário Manoelito F.D.S.D.S., 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (crack), sem acondicionamento específico, perfazendo massa líquida desprezível. Ainda no mesmo contexto, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente (crack), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,49g (quarenta e nove centigramas). A Polícia Civil foi informada por um colaborador de que um indivíduo trajando camisa de gola escura e de bermuda da “Nike” estava realizando o comércio ilícito do entorpecente crack no “Buraco do Rato”, Brasília/DF. Em razão disso, a equipe dirigiu-se até o local e de pronto identificou o referido indivíduo, que se tratava do acusado MATHEUS, o qual foi visto vendendo drogas a dois usuários distintos. Diante disso, realizaram a abordagem do usuário Deraldo e encontraram em sua posse uma porção de crack e um cachimbo. Ato contínuo, abordaram o usuário Manoelito e localizaram em sua posse uma porção de crack. Em seguida, lograram êxito em abordar o denunciado MATHEUS, localizando em sua posse a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) e, em seu esconderijo, uma porção de crack. 1 Referida porção, quando submetida a exame, apresentou resultado positivo para a presença do alcaloide cocaína, extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum Coca Lam, substância capaz de determinar dependência física e psíquica, de uso proibido em todo o território nacional nos termos da Lei n.o 11.343/06. Recebida a denúncia, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente (ID. 197441084 - autos 0710881-83.2024.8.07.0001): Agora, com a oferta e recebimento da denúncia, de rigor partir da premissa de que estão presentes a materialidade do fato, bem como os indícios de autoria. Além disso, o suposto crime praticado é apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão, de sorte que estão presentes os pressupostos e requisitos para a prisão cautelar provisória. Ademais, quanto à necessidade da prisão ou o risco da liberdade, observo que a matéria já foi objeto de apreciação pelo juízo do NAC e, desde então, não sobrevieram fatos novos capazes de modificar esse entendimento, não detendo este juízo competência revisora de decisão da mesma instância ou grau de jurisdição. De mais a mais, o acusado é reincidente em crime doloso, sugerindo ser pessoa que persiste, insiste, reitera e faz da prática de delitos um meio habitual de vida, realidade que sugere um concreto risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, com suporte nestes fundamentos, MANTENHO A PRISÃO preventiva do acusado. Os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Apesar de o impetrante afirmar que o paciente é apenas usuário de drogas, os indícios de provas apontam para autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada no tipo de substância ilícita encontrada (cocaína). A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.